Tribunal: TCU
Processo: 014.971/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível existência de esquema fraudulento dentro da IMPRENSA NACIONAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação Procuradoria da República no Distrito Federal sobre possíveis irregularidades no pagamento de passivos remuneratórios decorrentes de decisões judiciais a servidores da Imprensa Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar que a Imprensa Nacional adotou as providências necessárias ao saneamento das irregularidades noticiadas; 9.3. dar conhecimento desta decisão à Procuradoria da República no Distrito Federal, bem como à Imprensa Nacional; 9.4. ordenar à Sefip que acompanhe o deslinde da Tomada de Contas Especial por meio da Portaria-IN 166, de 8 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial da União no. 130, de 9 de julho de 2019 até que seja efetivamente encaminhada a este Tribunal para seu julgamento; 9.5. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.